Tribunal: STJ
Processo: 1500672-66.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879166 - SP(2025/0082780-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição de agravo em
recurso especial refutou de maneira dialética e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não merece reforma. O agravante não observou o ônus
da impugnação específica, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem
confrontar tecnicamente a aplicação dos óbices sumulares indicados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem.
4. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, não basta a mera afirmação
de que se pretende a revaloração de provas; é indispensável demonstrar que a
tese recursal se ampara estritamente no quadro fático delineado no acórdão
recorrido, o que não ocorreu na espécie.
5. A concessão de
de ofício pressupõe a existência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta e verificável de plano, não sendo cabível quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56703265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 0538ac7b-22b7-44f9-95a3-3db33043dccb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 0538ac7b-22b7-44f9-95a3-3db33043dccb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879166 - SP(2025/0082780-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição de agravo em
recurso especial refutou de maneira dialética e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não merece reforma. O agravante não observou o ônus
da impugnação específica, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem
confrontar tecnicamente a aplicação dos óbices sumulares indicados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem.
4. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, não basta a mera afirmação
de que se pretende a revaloração de provas; é indispensável demonstrar que a
tese recursal se ampara estritamente no quadro fático delineado no acórdão
recorrido, o que não ocorreu na espécie.
5. A concessão de
de ofício pressupõe a existência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta e verificável de plano, não sendo cabível quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

Trata-se de agravo regimental interposto por MAGNO JOSÉ RIBEIRO contra
decisão monocrática, que não conheceu do agravo em recurso especial do recorrente.
A decisão agravada fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso
especial na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Corte de origem inadmitiu o recurso
especial com base na ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, na
incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e na vedação ao reexame de
provas disposta na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Diante da impugnação
genérica no agravo, aplicou-se na decisão ora recorrida o óbice da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões de agravo regimental, o agravante sustenta que a
é inaplicável por referir-se a recurso extraordinário.
Súmula 283/STF
Alega que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade no agravo em
recurso especial, atacando a aplicação da
e a ausência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Afirma que a pretensão recursal envolve apenas a revaloração jurídica dos fatos e não o
reexame de provas. Invoca a técnica do distinguishing para afastar precedentes aplicados.
Aponta violação dos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal; ao
§ 4o da
art. 33,
; e aos arts. 386 e 564 do Código de Processo Penal.
Lei n. 11.343/2006
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada e possibilitar a análise dos pedidos delineados no recurso especial.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido e submetido à apreciação deste
órgão colegiado. Contudo, no mérito recursal, as razões apresentadas pela Defesa não
reúnem consistência jurídica suficiente para justificar a reforma da decisão monocrática
de fls. 1110-1112, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos
jurídicos.
O sistema processual contemporâneo é estruturado sobre o princípio da
dialeticidade recursal. Este princípio estabelece um ônus processual direto à parte
recorrente: o dever de atacar, de forma específica, fundamentada e congruente, todas as
bases de sustentação da decisão que pretende reformar. Não basta demonstrar
inconformismo com o resultado do julgamento; é indispensável que o recurso dialogue
diretamente com as razões de decidir adotadas pelo julgador, demonstrando o erro na
aplicação do direito à luz do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

A decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo comando normativo, corroborado pelo artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que é inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
inadmitiu o recurso especial do recorrente calcado em fundamentos claros e autônomos,
entre os quais o óbice da vedação ao reexame do contexto fático probatório, consolidado
na Súmula 7 deste Superior Tribunal. O recorrente, ao interpor o agravo em recurso
especial, falhou em demonstrar de que maneira a análise de sua pretensão prescindiria da
incursão no acervo de provas do processo.
Nas razões do presente agravo regimental (fls. 1120-1133), a Defesa tenta
superar este obstáculo argumentando ter realizado a devida impugnação por meio da
invocação genérica do instituto da distinção. Contudo, a simples alegação teórica de que
o caso demanda distinção de precedentes ou de que a matéria debatida é exclusivamente
de direito não cumpre a exigência processual de impugnação específica.
Para afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no juízo de
admissibilidade do agravo, a Defesa tem o ônus processual intransferível de realizar o
cotejo analítico fático e jurídico. Isso significa que o recorrente deve partir
exclusivamente das premissas fáticas já reconhecidas e assentadas de forma imutável
pelo acórdão recorrido e, a partir dessas balizas imodificáveis, demonstrar que a
qualificação jurídica conferida pelo Tribunal de origem aos fatos está incorreta.
No caso dos autos, a Defesa limitou-se a afirmar de forma abstrata que não
buscava a reanálise das provas, sem comprovar procedimentalmente como o acolhimento
das teses de mérito — referentes à aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, absolvição ou nulidade processual — seria possível sem revolver os fatos e
as circunstâncias da apreensão e da conduta do agente, delineadas pela jurisdição
ordinária.
Por conseguinte, a manutenção do óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça se impõe de maneira absoluta, visto que a impugnação realizada no agravo em
recurso especial foi manifestamente genérica e insuficiente para superar os alicerces da
decisão de inadmissibilidade.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO
83/STJ.
ART. 1021,
. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO REGIMENTAL
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices de
admissibilidade consubstanciados nas Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa afirma que o agravo em recurso especial
teria impugnado de forma específica e suficiente os fundamentos da
inadmissibilidade, alegando ter atacado diretamente os conteúdos e
pressupostos fáticos e jurídicos das Súmulas
e
bem como
7/STJ
83/STJ,
renova teses de nulidade por cerceamento de defesa na sessão do Tribunal
do Júri, ausência de mídias dos debates em plenário, inadequaçã o da
qualificadora do motivo fútil e revisão da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do
agravo regimental, por ausência de impugnação específica dos óbices que
fundamentaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial, e posteriormente o agravo regimental, impugnaram de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas
e
de
7/STJ
83/STJ,
modo a afastar o óbice da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que a pretensão recursal não enfrentou, de forma específica,
os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas
e
limitando-se o agravante a reiterar as razões do recurso
7/STJ
83/STJ,
especial, o que evidencia deficiência de dialeticidade recursal.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, com enfrentamento
específico de todos os seus fundamentos, conforme orientação consolidada
pela Corte Especial no
, o que não ocorreu no caso
EAREsp 746.775/PR
concreto.
7. As razões do agravo em recurso especial não enfrentaram a premissa de
que a tese defensiva demandaria reexame do conjunto probatório, à luz dos
fatos delineados no acórdão recorrido, nem demonstraram que os
precedentes utilizados pelo Tribunal de origem seriam inaplicáveis ou
superados por orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, não
se configurando impugnação específica às Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
8. Meras alegações genéricas, ataque tardio ao conteúdo da decisão de
inadmissibilidade ou insistência no mérito da controvérsia não suprem a
exigência de impugnação específica, prevista no
§ 1o, do
art. 1.021,
, nem afastam o óbice da
.
CPC/2015
Súmula 182/STJ
9. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, impõe-se a aplicação, por analogia, da
, o que
Súmula 182/STJ
conduz ao não conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamen tos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto à
aplicação das Súmulas
e
sob pena de incidência da
7/STJ
83/STJ,
e de não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. A reiterac ão das razões do recurso especial ou alegações genéricas sobre
a inadmissibilidade não satisfazem o requisito de impugnação específica
previsto no
§ 1o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 1o;
;
;
.
CPC/2015 art. 1.021,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR
rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.125.619/GO
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
4/5/2026.

Em pedido alternativo formulado às fls. 1128-1131, o agravante requer que,
caso mantido o não conhecimento do agravo regimental, seja superado o óbice formal
para a concessão de ordem de
de ofício, objetivando a reanálise do caso
habeas corpus
concreto para a aplicação das teses suscitadas no recurso especial, notadamente a causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas.
No entanto, a concessão
de ordem de
pressupõe a
ex officio
habeas corpus
existência de ilegalidade manifesta, patente e detectável de plano, ou seja, aquela que
ressalta aos olhos do julgador sem a necessidade de aprofundamento investigativo ou
reexame do acervo de provas documentais e testemunhais constantes da origem.
Nesse sentido, o instrumento não constitui e não pode ser utilizado como um
sucedâneo recursal de conveniência, criado para contornar falhas técnicas na
admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária. Quando o recurso especial
esbarra em óbices intransponíveis de admissibilidade processual, como a Súmula 182 e a
Súmula 7 deste Tribunal, a competência desta Corte Superior para aprofundar-se no
mérito da controvérsia não chega a ser inaugurada pela via recursal.
Ademais, a verificação da ilegalidade apontada pelo recorrente — a negativa
de reconhecimento do tráfico privilegiado — não se revela manifesta de plano. Avaliar
se o agravante preenche os requisitos cumulativos para o benefício legal, especialmente a
verificação quanto à sua não dedicação a atividades criminosas e a não integração a
organizações criminosas, demanda necessariamente a incursão na matéria fática do
processo originário. Exige-se a leitura atenta das circunstâncias da prisão, da quantidade
e natureza da droga apreendida e do histórico criminal analisado pelas instâncias
ordinárias.
Como o Superior Tribunal de Justiça atua, nesta fase processual, estritamente
como Corte de sobreposição destinada à uniformização da lei federal, e não como
terceira instância de reavaliação probatória, torna-se inviável o reconhecimento de
ilegalidade flagrante que justifique a superação dos severos óbices de admissibilidade
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

processual e a consequente concessão de
de ofício. A decisão de origem
habeas corpus
adotou fundamentação que o recorrente não conseguiu infirmar pelos meios processuais
adequados, devendo o acórdão estadual prevalecer.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 62d57856-ad29-4c80-83f4-63936ec63376

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0082780-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.879.166 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006726620248260559 15016003820248260358 151812024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155443=04458551@
2025/0082780-6 - AREsp 2879166 Petição : 2026/0020274-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:50
Código de Controle do Documento: 903AFB20-86CB-4D44-B1D1-65EEE7B98C84